Tribunal: TJMT
Processo: 1047045-02.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047045-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HEDREY DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 138.688.961-04 (RECORRENTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME - CNPJ: 10.931.607/0001-49 (RECORRIDO), SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS - CPF: 016.282.129-85 (ADVOGADO), PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.246.709-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1047045-02.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Hedrey de Oliveira Santos

Recorrido(s):

BANCO J. SAFRA S.A

JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de outubro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CONTRATO FORMALIZADO EM TERMOS E CONDIÇÕES DIVERSAS DAS PACTUADAS NÃO COMPROVADA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA CREDITADA. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO PARCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser reconhecida, de ofício, a ilegitimidade passiva da requerida JOAO JOSE FERREIRA NETO – ME, pois figura na relação jurídica de direito material como mera intermediadora entre a instituição financeira e a parte autora.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se após o pedido de cancelamento do contrato de empréstimo consignado, a instituição financeira continua realizando descontos das parcelas do empréstimo no benefício previdenciário do autor, e, mesmo diante de tentativa de solução administrativa, não restitui todas as parcelas descontadas, situação que configura falha na prestação do serviço e dá ensejo ao devedor de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

A restituição das prestações do empréstimo deve ocorrer em sua forma simples e não em dobro, porquanto, além de o empréstimo ter sido contratado pelo consumidor e posteriormente cancelado, não restou comprovado a existência de má-fé na exigência de tal obrigação, o que afasta a aplicação do estatuído pelo Parágrafo Único do art. 42 do CDC, ao caso em análise.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que solicitou um empréstimo junto ao banco Reclamado, no valor de R$ 10.000,00, e que posteriormente verificou que a quantidade de parcelas era maior do que a informada no momento da contratação, motivo pelo qual solicitou o cancelamento do mesmo e devolveu a importância ao banco Reclamado, via TED realizado 07/08/2020. Contudo, houve o desconto da parcela do empréstimo, no valor de R$ 234,70, em seu benefício previdenciário, durante os meses de agosto a dezembro de 2020, sendo-lhe restituído administrativamente somente as parcelas descontadas nos meses de agosto e setembro.

Somado a tais fatos, sustenta que no mês de 10/2020 houve um desconto indevido em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 172,75, referente a empréstimo consignado não contratado. Em razão de tais fatos, visa a condenação das Reclamadas ao pagamento de indenização por dano moral, bem como a devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário.

O Banco Safra Recorrido argumenta que no momento da contratação o autor tinha plena ciência de que tomaria um empréstimo, como também a que a quantidade de parcelas era de 84 e não de 30. Aduz, ainda, que tão logo tomou ciência da solicitação de cancelamento, procedeu as devidas diligências na tentativa mais rápida de resolução do caso. A respeito da restituição das parcelas descontadas, esclarece que os valores não são imediatamente repassados pelo INSS, há um cronograma após o desconto no beneficio do autor, motivo pelo qual o banco a medida em foi recebendo os valores, foi procedendo à respectiva restituição em favor da parte autora. Informou ainda que o cancelamento já havia sido enviado ao INSS.

O Recorrido FP INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA (ANTIGA JOÃO JOSÉ FERREIRA NETO ME) sustenta que apenas é mero intermediador dos contratos de empréstimos consignados, sendo um prestador de serviços que realiza a captação de clientes. Quanto à alegação de que o contrato perfectibilizado se deu em termos e condições diversas das pactuadas previamente à sua assinatura, tem-se que falta com a verdade o Recorrente, posto que conforme áudio de ligação de confirmação da operação, o autor confirma todos os termos e condições, quais sejam: o valor do empréstimo, o valor e a quantidade de parcelas.

Pois bem. Inicialmente, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva da Reclamada FP INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA (ANTIGA JOÃO JOSÉ FERREIRA NETO ME), pois é mera intermediadora do contrato celebrado entre as partes, não é beneficiária das parcelas descontadas do benefício previdenciário do autor, não sendo possível imputar-lhe qualquer responsabilidade, restando flagrante a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta lide.

Da análise dos autos, em que pese o Recorrente alega que o contrato foi formalizado em termos e condições diversas das pactuadas, tal alegação não merece prosperar, pois verifico que no contrato juntado em defesa consta expressamente a quantidade de parcelas contratadas, a saber, 84 prestações, no valor de R$ 234,70 cada, contrato este devidamente assinado pelo Recorrente.

Assim, se no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do consumidor ao final, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de vício de consentimento e de defeito de informação.

Por outro lado, também restou incontroverso nos autos que o autor solicitou o cancelamento do empréstimo, fato este confirmado na contestação apresentada pelo Banco Safra. Também restou comprovado que o Recorrente realizou a devolução da importância de R$ 10.000,00 creditada em sua conta corrente ao banco Recorrido, conforme comprovante de TED e extrato de conta abaixo juntado:

a)

Comprovante de Solicitação de TED:

b)

Extrato da conta corrente comprovante a efetivação do TED:

Além disso, restou comprovado nos autos que houve o desconto das parcelas do empréstimo no benefício previdenciário do autor nos meses de agosto a dezembro de 2020, bem como que houve a restituição de 02 das 05 prestações descontadas. Logo, se houve o cancelamento do empréstimo consignado contratado e a devolução da importância ao banco Recorrido, entendo que os descontos realizados no benefício previdenciário do autor a este título devem ser restituídos ao mesmo.

Desta forma, se após o pedido de cancelamento do contrato de empréstimo consignado, a instituição financeira continua realizando descontos das parcelas do empréstimo no benefício previdenciário do autor, e, mesmo diante de tentativa de solução administrativa, não restitui todas as parcelas descontadas, situação que configura falha na prestação do serviço e dá ensejo ao devedor de reparar os danos sofridos pelo consumidor.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, conforme supramencionado, restou comprovado que o Recorrido tentou solucionar o problema administrativamente, mas sem sucesso, fatos que causam transtornos, tormento e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

No que se refere à restituição do valor descontado do beneficio do Recorrente, entendo que deve ocorrer em sua forma simples e não em dobro como pleiteado, porquanto, além de o empréstimo ter sido contratado pelo consumidor e posteriormente cancelado, não restou comprovado a existência de má-fé na exigência de tal obrigação, o que afasta a aplicação do estatuído pelo Parágrafo Único do art. 42 do CDC, ao caso em análise.

Deste modo, deve ser restituído ao consumidor o valor total de R$ 704,10, que corresponde à restituição das prestações descontadas nos meses outubro a dezembro de 2020, sendo que cada prestação era no valor de R$ 234,70.

Por fim, em relação à alegação de desconto indevido, no mês de 10/2020, no valor de R$ 172,75, referente a empréstimo consignado não contratado, não restou comprovado nos autos que o referido desconto foi realizado/comandado pela instituição financeira Reclamada, por isso, entendo indevida a sua restituição.

Ante o exposto
, de ofício, reconheço a
ilegitimidade passiva da

Reclamada FP INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA (ANTIGA JOÃO JOSÉ FERREIRA NETO ME),
e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, em relação a esta Reclamada, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

E, conheço do recurso interposto pelo Promovente,
dou-lhe parcial provimento,
condeno o banco Safra Recorrido ao pagamento de R$ 3.000,00, (três mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária desta data e juros de 1 % (um por cento) ao mês, a contar da citação
,
bem como a restituir ao autor o valor de R$ 704,10, na forma simples, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021